Tribunal: STF
Processo: HC 216942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elisangela de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 731.215/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    A impetrante aduz que a paciente é mãe de duas crianças menores, de 5 e 11 anos.



    Sustenta, em síntese, que i) o art. 117 e o art. 146-B da LEP preveem o cumprimento da pena em regime domiciliar, quando se tratar de condenada com filho menor; ii) a jurisprudência admite a possibilidade de fixar prisão domiciliar àqueles que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto; e iii) é “clara a imprescindibilidade da presença da mãe nos cuidados dos seus filhos menores, que, no caso concreto, pode-se afirmar ser presumida - pois se trata de criança ainda pequena, que conta com apenas 6 anos de idade”.



    Requer a concessão da ordem para estabelecer a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Agravante encontra-se em cumprimento definitivo da reprimenda total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ainda no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar. 2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117 da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única responsável pelos cuidados do filho menor ou deficiente físico ou mental, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 3)



     



     O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pela Ministra Laurita Vaz em seu voto,



    “É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado (como na hipótese) ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    Todavia, no caso, como visto nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filhos menores da Paciente estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos (fls. 368 e 395). Assim, a Paciente – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem”.



    Com efeito, o Juízo da execução afirmou que o pedido de prisão domiciliar somente seria acolhido se houvesse comprovação da imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos, o que não ocorreu na espécie:



    “Na hipótese, o que existe é um pedido genérico efetuado pela Defensoria Pública, que embora sempre muito atuante e combatente nesta seara, se limita, no caso, a dizer que a apenada possui filhos menores. Não há informações sobre parentes, sobre a figura paterna e sobre eventuais condições atuais dos menores, o que poderia, futuramente, ensejar novo pleito neste juízo” (doc. 2, p. 241).



    Para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinária seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:



    “(...) 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 210048 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2022)”.



    “(...) 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC 190487 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2021).



    Esse entendimento não discrepa do adotado pelo Supremo. Consoante tranquila jurisprudência da Corte,



    “(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC 179914 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente